Tribunal: TJMT
Processo: 1039741-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039741-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LINDAURA PEREIRA RAMOS - CPF: 176.088.301-82 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. embargos de declaração. agravo de instrumento. conta vinculada ao pasep. legitimidade passiva do banco do brasil. aplicação do tema 1.150 do stj. ausência de omissão ou contradição. pretensão de rediscussão do mérito. inadequação da via eleita. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento apenas para determinar a observância do Tema 1.300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova, mantendo a decisão saneadora que rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva em ação relativa à gestão de conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual, diante da alegação de que a demanda trataria apenas da revisão dos índices de atualização do saldo da conta PASEP, matéria atribuída à União.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão enfrentou de forma expressa a legitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando a tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a responsabilidade da instituição financeira em demandas que discutem falha na gestão ou na prestação do serviço relacionado às contas vinculadas ao PASEP.

5. Também foi apreciada a alegação de incompetência da Justiça Estadual, afastada com fundamento na jurisprudência do STJ, segundo a qual a atuação do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, não desloca a competência para a Justiça Federal.

6. As alegações recursais traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando reexame da matéria já apreciada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. O enfrentamento fundamentado da matéria jurídica satisfaz o requisito do prequestionamento, independentemente de menção expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. À luz do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 330, II, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 673.777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21.10.2004; Tema 1.150/STJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Agravo de Instrumento (Proc. no 1039741-76.2025.8.11.0000), à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso apenas quanto à distribuição do ônus da prova, determinando a observância do Tema 1.300. Contudo, manteve a decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá que, ao sanear o processo, dentre outras providências, rejeitou as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ilegitimidade passiva, arguidas pelo réu/agravante em sede de contestação (Id. no 220247195).

O embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que a decisão embargada aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil sem examinar adequadamente os argumentos apresentados no agravo de instrumento e na defesa.

Assevera que a demanda originária não trata de desfalques ou saques indevidos na conta vinculada ao PASEP, mas sim de pretensão da autora de alterar os índices de correção monetária e juros aplicados ao saldo da conta, em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo.

Aduz que os cálculos apresentados pela parte autora estariam baseados em índices diversos daqueles legalmente previstos, o que demonstraria que a pretensão deduzida nos autos consiste, na realidade, em revisão dos critérios de atualização do saldo da conta PASEP, matéria que, segundo sustenta, seria de responsabilidade da União, e não da instituição financeira.

Enfatiza que, diante dessa circunstância, a União deveria integrar o polo passivo da demanda, atraindo, inclusive, a competência da Justiça Federal, razão pela qual defende a ocorrência de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Defende, ainda, que a manutenção do acórdão embargado implicaria violação aos arts. 330, II, e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com a consequente revisão do julgado, para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda (Id. no 349210366).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (Id. no 251690692).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (CPC, art. 994).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega que o acórdão é contraditório e omisso ao reconhecer sua legitimidade passiva, pois a pretensão da autora seria de revisão de índices de correção monetária estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, e não de reparação por desfalques ou má gestão.

Afirma que o acórdão não analisou adequadamente os documentos da inicial, limitando-se a repetir a narrativa da autora sem verificar a real natureza do pedido.

Alega também omissão quanto à incompetência da Justiça Estadual, que decorreria da legitimidade da União.

No caso em exame, analisando as alegações da embargante, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados.

A leitura atenta do acórdão revela que a questão da legitimidade passiva foi enfrentada de forma expressa, clara e fundamentada.

O colegiado aplicou o entendimento vinculante firmado no Tema 1.150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de demandas que discutem falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada ao PASEP, incluindo hipóteses de saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

O acórdão consignou expressamente que a causa de pedir da autora se funda na má gestão da conta e na falha na prestação do serviço, hipóteses que atraem a legitimidade da instituição financeira, conforme a tese repetitiva.

Ademais, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão da competência, consignando que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, com fundamento na Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça e em precedentes daquela Corte.

Assim, não se verifica qualquer vício no julgado, mas sim mera discordância da parte embargante com os fundamentos adotados, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Logo, inexiste vício a ser sanado, revelando-se a alegação de omissão e contradição como mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Com efeito, se a embargante pretende rediscutir a análise jurídica realizada, deverá fazê-lo por meio do recurso cabível, e não pela via estreita dos embargos de declaração, cuja cognição é restrita e não comporta reexame do mérito da decisão, nem mesmo sob alegação de erro in judicando.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 330, II, 338, 339 e 485, VI, do CPC, ressalto que a exigência legal refere-se à tese jurídica, e não à menção expressa aos dispositivos legais.

Ao decidir, de forma fundamentada, pela legitimidade do Banco do Brasil e pela competência da Justiça Estadual, rejeitando a tese de extinção do feito, o acórdão enfrentou adequadamente a matéria, atendendo ao requisito do prequestionamento.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 21/10/2004, DJ 29/11/2004).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, formulado em contrarrazões, deixo de acolhê-lo neste momento, pois não se evidencia o caráter manifestamente protelatório do recurso, tratando-se de exercício regular do direito de defesa, sobretudo diante da complexidade interpretativa da tese repetitiva envolvida.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

Advirto as partes de que, em caso de interposição de agravo interno contra a presente decisão, poderá incidir a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026